Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716914-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEICAO MARIA GOMES EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E S P A C H O Tendo em vista que o pedido dos Embargos de Declaração opostos pela agravante (ID 38869710), em 01/09/2022, consiste em requerer seja sanada omissão apontada no acórdão embargado para que seja deferida a produção de perícia ou o envio dos autos à Contadoria para recálculo, e considerando o despacho de ID 136010401, proferido na origem em 06/09/2022, determinando o retorno dos autos ao contador judicial para abatimento dos valores pagos pela fiadora, intime-se a parte embargante para que manifeste se persiste o interesse recursal. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator